Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Conforme expresso no despacho de ID: 74429539, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para que os cálculos referentes a LEDNEY LOPES DA SILVA fossem refeitos, nos termos da decisão de ID 59320633, bem como atualizados os honorários sucumbenciais, sendo indispensável, portanto, a atualização dos valores referentes a todos os beneficiários, inclusive daqueles cujos créditos já foram integralmente adimplidos. Logo, os cálculos elaborados pela Contadoria sob os IDs: 75905135 e 75905144 estão em consonância com o requerido por esta relatoria, devendo ser desconsiderada a planilha de ID 76080080. Assim, intimem-se novamente as partes para que se manifestem acerca dos cálculos constantes nos IDs: 75905135 e 75905144. Brasília, 12 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR